Tribunal: TJSP
Processo: 1073522-49.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo do réu. Não cabimento. Razões que não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida. Argumentos genéricos que sequer mencionam o cerne do pedido. II). Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Sentença mantida. Recurso não conhecido.